Tribunal: TJSP
Processo: 1521986-67.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas no patamar de 1/2. Manutenção. Regime mantido. Aplicação de penas alternativas. Medida que não se mostraria adequada e socialmente recomendável. Recurso improvido.